Tribunal: STF
Processo: RHC 52323
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
Habeas corpus. 
Concussão. 
Admitindo o art.316 do Código Penal que a exigência da vantagem possa ser direta ou indireta, autoriza o entendimento de que alguém, mesmo não sendo funcionário público, possa ser co-autor deste. 
Saber, em face das provas, se houve participação do recorrente que permita ter como configurada a co-autoria, é matéria que excede ao âmbito do habeas corpus, conforme o delimita o jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal.